Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INFECÇÃO POR COVID-19. ÓBITO. PRONTUÁRIO MÉDICO ELETRÔNICO. INFORMAÇÕES INCOMPLETAS. NECESSÁRIA COMPLEMENTAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. ALEGADA DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DE DADOS QUE DEVEM INTEGRAR O PRONTUÁRIO MÉDICO. ARGUMENTO QUE NÃO RETIRA AO FAMILIAR O DIREITO DE OBTER INFORMAÇÃO DE QUALIDADE SOBRE A ASSISTÊNCIA DADA À PACIENTE QUE VEIO A ÓBITO. RESULTADO DE EXAMES REALIZADOS. INFORMAÇÃO NECESSÁRIA. LEI 13.709/2018. RESOLUÇÃO CFM N. 1.638/2002. CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA. DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS.

1. O art. 1o da Resolução CFM n. 1.638, de 10 de julho de 2002, conceitua o prontuário médico como o principal documento de orientação de médicos e outros profissionais voltados à prestação de cuidados de saúde, visto que nele devem estar reunidas informações detalhadas, completas e compreensíveis sobre o paciente e sobre todos os serviços de saúde a ele prestados. O direito de acesso a cópia do prontuário médico é garantido pelo CDC, bem como pela Resolução n. 2.217/2018 do Conselho Federal de Medicina - Código de Ética Médica, que garantem ao paciente e/ou a seu representante legal direito de pleno acesso a todas as informações nele registradas.

2. O Distrito Federal tem o dever de organizar, manter e conservar o prontuário médico de cada um dos pacientes da rede pública de saúde, cumprindo-lhe reunir entre as informações técnicas necessárias as relativas a exames solicitados, realizados e seus respectivos resultados. Estando incompleto o prontuário eletrônico entregue ao autor, porque dele faltam registros indispensáveis relativamente aos diversos exames solicitados pelos profissionais médicos para aferição do estado de saúde de sua mãe, mister que o ente distrital forneça informação qualificada, inclusive pela indicação dos exames realizados para identificar a infecção por COVID-19, visto que uma das causas que levaram a paciente a óbito.

3. Recurso conhecido e provido.